Tribunal: TJDFT
Processo: 0700788-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700788-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CELESTE DOS SANTOS OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO PROFISSIONAL DO ADVOGADO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Maria Celeste dos Santos Oliveira pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara 22a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação à penhora. Em suas razões, a agravante alega que o valor bloqueado em sua conta bancária – R$ 9.043,41 (nove mil e quarenta e três reais e quarenta e um centavos) – é oriundo de seu salário e, portanto, impenhorável. Afirma ser idosa e que possui diversas comorbidades. Argumenta que, caso mantida a decisão agravada, não poderá arcar com despesas imprescindíveis, como a manutenção do seu próprio plano de saúde. Pugna pelo provimento do recurso, com imediata antecipação da tutela recursal, para que seja reformada a decisão recorrida, determinando-se a liberação da verba constrita, com o acolhimento da impugnação à penhora. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Defiro à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Ressalto, contudo, que, apesar de ser admissível a concessão da gratuidade de justiça a qualquer tempo e grau de jurisdição, esta só passa a surtir efeito a partir do deferimento, não retroagindo para afastar a condenação imposta anteriormente. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo emerge da possibilidade de, caso mantida a decisão agravada, a recorrente ser privada de utilizar a verba de que dispunha em sua conta bancária, o que pode, ao menos em tese, prejudicar o custeio de necessidades básicas. No entanto, não se pode dizer o mesmo com relação aos elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Em suma, a agravante se insurge contra o bloqueio de R$ 1.876,10 (mil e oitocentos e setenta e seis reais e dez centavos), verba que seria oriunda de renegociação de um empréstimo e, portanto, salarial. Ao menos por ora, não parece haver elementos nos autos com base nos quais se possa afirmar que se trata de verba de natureza salarial. Além disso, a recorrente se insurge também contra penhora de valores que seriam referentes à sua remuneração e que, somados à quantia referida no parágrafo acima, corresponderiam ao total do valor constrita. Todavia, conforme observado pelo Magistrado singular, não parece ter sido demonstrado nos autos, ao menos por enquanto, que a penhora dessa verba tenha sido realizada em razão de determinação do Magistrado a quo. Ademais, à primeira análise, a agravante se insurge contra valores que não correspondem àqueles que constam nas informações prestadas pelo SISBAJUD. A esse respeito, confira-se o seguinte trecho da decisão resistida: “Em relação ao valor total de R$ 9.495,87 (nove mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos), penhorado, em 27/09/2021 (R$ 1.876,10) e em 07/10/2021 (R$ 7.619,77), em conta vinculada ao BANCO DE BRASÍLIA, observo que os extratos de movimentação financeira, juntados em ID 107062866 a ID 107062870, referentes aos meses de julho/2021 a outubro/2021, indicariam a ocorrência de bloqueio judicial no montante de R$ 9.043,41 (nove mil e quarenta e três reais e quarenta e um centavos), ou seja, bloqueio de valor diverso daquele informado no relatório emitido pelo sistema SISBAJUD (1.876,10 – 27/09/2021 + R$ 7.619,77 – 07/10/2021 = R$ 9.495,87), além de não especificar a data da constrição. Ademais, os referidos extratos bancários, de forma sintética, demonstrariam o recebimento de crédito e movimentações bancárias, apenas em relação a alguns dias do mês de referência, não detalhando o valor de saldo, tampouco o valor sobre o qual teriam recaído os bloqueios judiciais. A divergência entre a informação disponibilizada pelo sistema SISBAJUD e os extratos financeiros de conta salário, aliada à ausência de qualquer comprovação de que a penhora realizada, no valor de R$ 9.043,41 (nove mil e quarenta e três reais e quarenta e um centavos) tenha sido originada de ordem exarada por este Juízo, impossibilita, nesse ponto, o acolhimento da impugnação apresentada pela parte devedora. Pontuados tais aspectos, verifica-se que os documentos coligidos não se mostram suficientes para comprovar a alegada natureza e a origem alimentar dos valores bloqueados nestes autos”. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o recorrido para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de fevereiro de 2022 12:25:16. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator